Tribunal: TRF3
Processo: 0006560-86.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1264/1327)

0006560-86.2015.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006560-86.2015.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: WALDIR DI TURI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LENITA FREIRE MACHADO SIMAO - SP245134-B

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. LEI No 8.186/91. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, §4o, DO CPC. PARÂMETRO DE EQUIPARAÇÃO. QUADRO ESPECIAL DA EXTINTA RFFSA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS DEVIDAS. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito por inexigibilidade da obrigação, diante da inexistência de diferenças entre o valor do benefício previdenciário recebido e a remuneração do cargo correspondente ao quadro especial da extinta RFFSA.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de valores a executar a título de complementação de aposentadoria, bem como o parâmetro correto de equiparação previsto no título executivo judicial.

III – Razões de decidir

3. Nos termos do art. 509, §4o, do CPC, o cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão dos critérios fixados na fase de conhecimento.

4. O título executivo judicial estabeleceu que a complementação da aposentadoria deve observar os valores praticados no quadro de pessoal especial transferido, nos termos da legislação aplicável, afastando a equiparação com empregados da ativa.

5. A contadoria judicial, instada a se manifestar, concluiu pela inexistência de diferenças devidas, destacando que a remuneração utilizada como parâmetro não supera o valor do benefício percebido pelo exequente.

6. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública e equidistante das partes, devem prevalecer, salvo prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

7. Inviável a análise de pedido não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV – Dispositivo e tese

8. Apelação não provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5022912-41.2024.4.03.0000; TRF3, AI no 5017469-80.2022.4.03.0000

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006560-86.2015.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: WALDIR DI TURI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LENITA FREIRE MACHADO SIMAO - SP245134-B

APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por WALDIR DI TURI contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu as impugnações apresentadas pelos executados, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação, nos termos dos artigos 525, III, 924, I, c.c. 925, todos do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, fundamentou o magistrado que “inexistindo diferença negativa entre o valor do benefício de aposentadoria recebido pelo exequente e a remuneração do cargo correspondente ao quadro especial da extinta RFFSA, de rigor a extinção da presente execução.”

Requer o apelante a reforma da sentença. Alega que, os cálculos da contadoria, referenciados na sentença proferida, não cumpriu o determinado por este c. TRF, porquanto não guardou nenhuma relação com as decisões nestes autos, por primeiro, porque não utilizou o cargo nem o salário em que o autor se aposentou, por segundo, não utilizou os percentuais relacionados com os dissídios coletivos dos empregados da ativa VALEC (atual INFRA S/A) e sim da extinta Rede Ferroviária Federal S/A, portanto, sem nenhum valor legal ou jurídico, mesmo porque o Parágrafo Único, do art. 2o da Lei 8.186/91, determina que os cálculos deverão ser com empregado em atividade. Por sua vez, o apelante, para a elaboração da planilha de cálculos, tomou-se como base a partir do salário que recebia à época de sua aposentadoria, calculando, a partir de maio, o mesmo percentual dos reajustes praticados com os empregados da ativa da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (atual INFRA S/A), o que resultou no valor de R$823.113,86 (oitocentos e vinte e três mil, cento e treze reais e oitenta e seis centavos), atualizados até 01/julho/2024, sendo certo também que na espécie não incidem contribuições previdenciárias e fiscais, ante a natureza indenizatória das parcelas da condenação. Pede provimento ao recurso para que os cálculos de liquidação tenham como base o cargo de Analista Econômico Financeiro Junior e o salário em que se aposentou, em 17/12/2010, acrescido de gratificação do percentual de 25% de gratificação adicional por tempo de serviços, homologando-se a liquidação apresentada pelo exequente. Subsidiariamente, caso não entendido dessa forma, que os cálculos de liquidação sejam efetuados tomando como base os mesmos índices e na mesma periodicidade que os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme determina o art. 27, da Lei n. 11.483/2007.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

A controvérsia posta a deslinde diz com a sentença que acolheu as impugnações apresentadas pelos executados, extinguindo o feito por inexigibilidade da obrigação, em razão da inexistência de diferença negativa entre o valor do benefício de aposentadoria recebido pelo exequente e a remuneração do cargo correspondente ao quadro especial da extinta RFFSA.

O desfecho da controvérsia impõe seja aplicado o princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

A sentença proferida nos autos do conhecimento, integrada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo extinto o processo sem a apreciação do mérito, na forma permitida pelo art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, e julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus à revisão da renda mensal do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, a partir da data de concessão (07/12/2010 – fls. 26), em razão da incidência da complementação de aposentadoria constante da Lei n. 8.186/91, observada a prescrição quinquenal.”

Por sua vez, em instância recursal, este e. TRF3 deu parcial provimento às apelações e, na oportunidade, consignou:

“Com a extinção operada pela Federal n.o 11.483/07 (artigo 1o), os contratos de trabalho dos empregados ativos da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA foram alocados para quadros de pessoal especial da Valec, em regime de sucessão (artigo 17).

(...)

Nesse contexto, eventual complementação da aposentadoria de ferroviários após a extinção da RFFSA tem como base os valores praticados sobre o quadro de pessoal especial transferido à Valec.

Assim sendo, não há pertinência jurídica na equiparação aos salários de ativos da CPTM, tal como da CBTU, por ausência de permissão legal. É viável, contudo, a equiparação à Valec, desde que a admissão do ferroviário tenha ocorrido até 21 de maio de 1991, nos termos do artigo 1o da Lei Federal n.o 10.478/2002.

Tratando-se de equiparação determinada por lei, é imperativo o reconhecimento judicial do direito.

(...)

No caso concreto, o autor ingressou no quadro da CBTU em 5 de março de 1985 (ID 90529089 – fl. 29).

Foi absorvido, em regime de sucessão trabalhista, no quadro da CPTM (ID 90529089 – fl. 37), vindo a se aposentar em 7 de dezembro de 2010 (ID 90529089 – fl. 31).

É cabível a complementação com os trabalhadores da ativa da Valec, desde a data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal e descontados eventuais recebimentos administrativos.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

Os honorários advocatícios, a cargo do INSS, devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a data da r. sentença, conforme a Súmula no. 111 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência desta Turma em casos análogos.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento às apelações e ao reexame necessário.”

Posteriormente, o c. Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 21/10/2022.

O título executivo judicial foi claro ao consignar que “eventual complementação da aposentadoria de ferroviários após a extinção da RFFSA tem como base os valores praticados sobre o quadro de pessoal especial transferido à Valec.”

Nessa linha, a sentença recorrida, proferida na fase de cumprimento, corretamente concluiu que, para fins de complementação de aposentadoria, o exequente não faz jus à equiparação com os rendimentos dos empregados da ativa da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, devendo ser adotada, como parâmetro, a remuneração do cargo correspondente ao quadro especial da extinta RFFSA, nos termos da Lei no 10.233/01, com a redação dada pela Lei no 11.483/2007.

Esse entendimento encontra respaldo em precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO DO PARADIGMA ADOTADO. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

- A implantação da complementação da aposentadoria foi incumbida ao DECIPEX (Ministério da Economia), nos termos do artigo 145 do Decreto n. 9.745/2019, na redação dada pelo Decreto n. 10.072/2019.

- O exame dos autos revela que a metodologia utilizada pelo DECIPEX na equiparação se encontra correta, posto que o autor foi alçado ao último nível do cargo por ele anteriormente ocupado na RFFSA.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que além da parte autora não ter se desincumbido de comprovar o seu direito, na medida em que deixou de apontar de forma detalhada e precisa qual seria o equívoco no enquadramento, o conjunto probatório se mostrou suficiente ao deslinde da matéria, considerando-se toda a informação carreada aos autos pelo DECIPEX.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022912-41.2024.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 25/03/2025, DJEN DATA: 28/03/2025)

Ainda sobre a matéria, a Nota Técnica n. 1292/2023, elaborada pelo Ministério da Economia e juntada aos autos (id. 272940070, págs. 32/35), esclarece:

“Desse modo, a aposentadoria percebida pelo autor, NB 42/154.369.557.1, vigente desde 07/12/2010, conforme averbado na ficha CNIS/INSS (doc SEI 30829329), deverá ser complementada na forma da Lei no 8.186/1991, nas seguintes condições:

PLANO DE CARGOS: Plano de Cargos e Salários da extinta RFFSA - PCS 90, aplicado aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para o quadro de pessoal especial da VALEC, Construções e Ferrovias S.A, nos termos do §1o do art. 118 da Lei no 10.233/2001, conforme decisão judicial.

POSIÇÃO FUNCIONAL: o autor se aposentou em cargo não regulamentado pelo PCS 90 da extinta RFFSA aplicado ao pessoal em atividade no quadro de pessoal especial da VALEC, posto que estava vinculado à CPTM, empresa que possui plano de cargos diverso.

Contudo, consta do Demonstrativo de Enquadramento do PCS que, em setembro/1996 (doc SEI 30841204), o ferroviário se encontrava posicionado no cargo de Técnico de Contabilidade, do referido PCS/90, com salário equivalente ao nível 227.

Assim, para fins da complementação, a posição funcional no PCS 90 foi obtida a partir de tal cargo e nível acrescida de 1(um) nível salarial para cada ano em atividade até a data da aposentadoria previdenciária, conforme Parte IV - Regulamento da Melhoria Salarial, do PCS/90 da extinta RFFSA, observado o nível máximo da carreira para o cargo.

Desse modo, o ferroviário foi enquadrado no cargo Técnico de Contabilidade, nível 234 (último nível da progressão do cargo), do Plano de Cargos e Salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para o quadro de pessoal especial da VALEC, Construções e Ferrovias S.A.

ANUÊNIO: O autor foi admitido na CPTM em 05/03/1985 e o início da vigência da aposentadoria previdenciária se deu em 07/12/2010, fazendo jus, portanto, a 25% de anuênios que correspondem ao total de anos trabalhados, de 03/1985 a 12/2010.

VIGÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO: será a partir de 07/12/2010, data da aposentadoria previdenciária, tendo em vista que aplicação da prescrição quinquenal alcança período anterior à data da aposentadoria.

No caso concreto, verifico que a contadoria judicial de primeiro grau, instada a se manifestar por duas vezes, esclareceu adequadamente os pontos controvertidos e concluiu pela inexistência de valores a executar.

No parecer de id. 336141811, consignou:

“Em atenção ao r. despacho ID-302377916, verificamos que a r. decisão ID 268922947 condenou o réu a pagar ao autor, complementação de aposentadoria com base na tabela salarial dos ferroviários da extinta RFFSA e do quadro de pessoal especial da empresa pública Valec.

Observamos que, de acordo com a Declaração de Remuneração emitida pelo Ministério da Economia / DECIPEX (ID-272940070 – pag. 38) a remuneração mensal do período 12/2010 até 01/2023, é inferior a renda mensal da aposentadoria NB-42/154.369.557-1 recebida pelo autor.

Desta forma, não há valores a apurar.”

No parecer de id. 336141835, constou:

“Em atenção ao r. despacho ID N. 338417680, informa-se a Vossa Excelência que o Parecer / Cálculos desta CECALC constam no ID n. 305472691 e foram elaborados conforme Nota Técnica SEI 1292/2023/ME (ID N. 272940070).”

Os cálculos e o parecer da contadoria judicial devem prevalecer, por se tratar de órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública e equidistante das partes, salvo prova inequívoca em sentido contrário — ônus do qual a parte não se desincumbiu. Intimada a se manifestar, limitou-se a discordar das conclusões, sem apresentar elementos aptos a infirmá-las.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RMI – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO E DE APURAÇÃO COM BASE EM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A 1994 (REVISÃO DA VIDA TODA) NÃO DETERMINADAS NO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO.

A Contadoria desta C. Corte bem demonstrou que a RMI apurada na origem está correta, bem assim que a RMI defendida pelo recorrente está errada, explicando que o agravante, além de ter desconsiderado indevidamente o fator previdenciário, considerou salários de contribuição anteriores a 07/1994 (a denominada “revisão da vida toda”), sem que esta providência encontre amparo no título exequendo.

A RMI defendida pelo agravante não pode ser admitida, pois o título exequendo não ampara a sua pretensão quanto à extirpação do fator previdenciário da apuração da RMI, nem que esta seja calculada com base nos salários de contribuição anteriores a 1994 (revisão de toda vida).

Logo, de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual acolheu a impugnação do INSS, até mesmo porque, consoante jurisprudência desta C. Turma, a apuração do órgão auxiliar do juízo goza de presunção de legalidade, devendo, por conseguinte, prevalecer sobre aquela apurada pelas partes, salvo efetiva demonstração de seu desacerto, o que não se verifica in casu, em que o agravante sequer se manifestou sobre as informações prestadas.

Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017469-80.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 16/04/2024)

Por fim, deixo de analisar o pedido subsidiário do recorrente, consistente na realização de cálculos com base nos índices e na periodicidade dos benefícios pagos pelo INSS, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal pleito não foi formulado na última impugnação, tampouco apreciado pela sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. LEI No 8.186/91. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, §4o, DO CPC. PARÂMETRO DE EQUIPARAÇÃO. QUADRO ESPECIAL DA EXTINTA RFFSA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS DEVIDAS. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito por inexigibilidade da obrigação, diante da inexistência de diferenças entre o valor do benefício previdenciário recebido e a remuneração do cargo correspondente ao quadro especial da extinta RFFSA.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de valores a executar a título de complementação de aposentadoria, bem como o parâmetro correto de equiparação previsto no título executivo judicial.

III – Razões de decidir

3. Nos termos do art. 509, §4o, do CPC, o cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão dos critérios fixados na fase de conhecimento.

4. O título executivo judicial estabeleceu que a complementação da aposentadoria deve observar os valores praticados no quadro de pessoal especial transferido, nos termos da legislação aplicável, afastando a equiparação com empregados da ativa.

5. A contadoria judicial, instada a se manifestar, concluiu pela inexistência de diferenças devidas, destacando que a remuneração utilizada como parâmetro não supera o valor do benefício percebido pelo exequente.

6. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública e equidistante das partes, devem prevalecer, salvo prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

7. Inviável a análise de pedido não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV – Dispositivo e tese

8. Apelação não provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5022912-41.2024.4.03.0000; TRF3, AI no 5017469-80.2022.4.03.0000

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão